Tribunal: STF
Processo: RE 140945
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-08-04
Data de publicação: 1995-08-04

Ementa:
EMENTA:  CONCURSO  PÚBLICO  PARA  O  CARGO  DE  DELEGADO DE
POLICIA  DO  ESTADO DO  RIO  DE  JANEIRO. ACÓRDÃO  QUE  CONCLUIU PELA
ILEGITIMIDADE  DA  EXIGÊNCIA  DA IDADE  MAXIMA  DE  35  ANOS. ALEGADA
VIOLAÇÃO  AS  NORMAS  DOS  ARTS.  7., INC.  XXX,  E  37,  INC.  I, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
          A  Constituição Federal, em face do princípio da igualdade,
aplicavel ao sistema de pessoal civil, veda diferença de critérios de
admissão  em razão  de idade,  ressalvadas as hipóteses expressamente
previstas  na Lei  e aquelas  em que  a referida  limitação constitua
requisito necessario em face da natureza e das atribuições do cargo a
preencher.
          Existência  de  disposição constitucional  estadual  que, a
exemplo da federal, também veda o discrime.
          Recurso extraordinário não conhecido.